Tribunal: TJDFT
Processo: 0001739-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
2. As provas dos autos demonstram que a ré, abusando da confiança, estabelecida em anterior relação recíproca de lealdade e honestidade entre a vítima e a ora apelante, vendedora do estabelecimento, se aproveitou que a dona da loja estava em viagem e a deixou como responsável do local, para subtrair diversas mercadorias da loja.
3. Recurso conhecido e não provido.